Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733706-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Sergio Alves e WR Salão de Beleza Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 204773258 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Tânia Mara Moreira Machado, ora agravada, em desfavor dos agravantes, processo n. 0711269-07.2020.8.07.0007, rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos executados, fazendo-o nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos ao ID 20387785, através da qual sustenta que há excesso de penhora, sob o argumento de que não podem ser incluídas as custas e honorários no valor a ser penhorado, cabendo apenas a inclusão das verbas decorrentes do título (contrato de locação). Todavia, o pedido não merece guarita haja vista que a inclusão das custas processuais e dos honorários fixados por ocasião da decisão de recebimento (ID 72463454) são consectários legais disciplinados no artigo 82 do CPC, sendo correta a inclusão dos referidos valores no cálculo do valor atualizado da causa para fins de penhora no rosto dos autos. Ressalto que os devedores sequer são beneficiários da justiça gratuita, de modo que não há qualquer óbice a inclusão das custas e honorários na atualização do débito. Além do mais, os honorários possuem caráter alimentar e são equiparados ao crédito trabalhista, de modo que, inclusive, possui preferência na ordem de pagamento preferencial de concurso de credores verificada. Cito, a seguir, o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a preferência do crédito de honorários advocatícios (verba alimentar) nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nos embargos, o condomínio alega ser indevida a decisão reconheceu a preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios em detrimento do crédito devido ao condomínio, os quais possuem natureza jurídica propter rem e devendo ser quitada antes dos demais créditos. 2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que o crédito decorrente de honorários advocatícios, por ter caráter alimentar e equiparado ao crédito trabalhista, deve ser pago em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial de concurso de credores verificada no cumprimento de sentença. 2.1. A esse respeito, o acórdão ressaltou que os honorários advocatícios "têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho", nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuindo preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais, seja para efeitos de habilitação "na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", na forma do art. 24 da Lei n° 8.906/94. 2.2. Dada as considerações elencadas, não cabe a rediscussão do tópico nesta sede. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 3. Dessa forma, não merece prosperar o pedido do embargante, pois revela-se nítida a intenção em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 3.1. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados. 5. Embargos rejeitados. (Acórdão 1883971, 07359878420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a impugnação à penhora, considerando que é devida a inclusão do valor das custas e honorários no valor da causa para fins de penhora no rosto dos autos. Advirto o devedor que um dos princípios norteadores do processo civil é a boa-fé processual, o qual deve ser respeitado pelas partes e pelo magistrado, o que implica em evitar petições sem embasamento jurídico apenas para tumultuar o feito. Em caso de reiteração da conduta, será aplicada a multa por litigância de má-fé. No mais, considerando que não há notícias de valores e serem recebidas nos autos em que ocorreu a penhora, retornem-se os autos à suspensão até 14/06/2024, nos termos da decisão de ID 161956866 (contrato de locação). Inconformados, os executados interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62874625), alegam, em suma, ser necessária a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de penhora de valores estranhos ao contrato locatício no caso de expropriação contra o fiador. Sustentam que os valores referentes a honorários advocatícios e custas processuais não podem integrar exceção de impenhorabilidade ao bem de família. Defendem, assim, que a expropriação do bem de família do executado, fiador do contrato locatício, somente é possível para saldar o débito referente ao contrato locatício, não sendo extensível a qualquer outro débito, inclusive custas e honorários sucumbenciais, verbas que pretendem ver afastadas do cálculo do débito. Reputam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência e, ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para: a) A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: a1) Reformar a r. Decisão e determinar o decote dos valores que não decorrem diretamente do contrato locatício, de modo que não estão abarcados pela exceção reconhecida pelos tribunais superiores, quais sejam, os honorários advocatícios e as custas processuais; b) Ao cabo do julgamento do presente recurso que seja confirmada a tutela de urgência; Preparo recolhido pelos agravantes ao Id 62874633. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Conforme relatado, os agravantes alegam, em suma, terem sofrido penhora sobre imóvel de sua titularidade para pagamento de débitos locatícios em atraso, não se conformando, contudo, com a contabilização de valores relativos a custas e honorários sucumbenciais, verbas que pretendem ver afastadas do cálculo do débito. Não lhes assiste razão. Vejamos. É sabido que o Código de Processo Civil adotou os princípios da sucumbência e da causalidade para fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, sendo sua cobrança na execução ou cumprimento de sentença mera decorrência legal que não pode ser afastada. Com efeito, dispõe o art. 85 da legislação processual que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. O § 1o do mesmo dispositivo complementa que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. De fato, carente de qualquer fundamento legal ou jurisprudencial a pretensão dos executados, qual seja, a de verem reconhecida a impossibilidade de cobrança das verbas sucumbenciais. Isso porque, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “Em regra, os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com o princípio da sucumbência. Entende-se, assim, que o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento da ação, de maneira que deve ser condenado nas despesas processuais. Todavia, há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”. - STJ. 1a Turma. REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 02/10/2007. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação de tutela pleiteada, porquanto, não tendo os agravantes/executados se desincumbido do ônus de demonstrar a impertinência da cobrança das custas e honorários sucumbenciais, é de ser mantido o cômputo dessas verbas no cálculo da dívida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora